Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-11.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000169-11.2024.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: V. O. D. S. e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA CONTRA O PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por menor representada por sua genitora, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que condenou o Estado da Bahia ao fornecimento mensal de dois sensores FreeStyle Libre. A insurgência recursal volta-se exclusivamente contra a omissão da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, quando esta atua como representante da parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente público estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada, afastando a tese da confusão patrimonial. 4. As normas estaduais que vedam o recebimento de honorários em demandas contra a Administração Pública direta e indireta devem ser interpretadas em conformidade com o art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, com redação dada pela LC nº 132/2009, norma de caráter geral. 5. A jurisprudência recente do TJ/BA e a manifestação do Ministério Público respaldam a tese firmada pelo STF, reconhecendo a legitimidade da Defensoria Pública Estadual para receber honorários sucumbenciais mesmo em face do ente federativo a que pertence. 6. Fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em R$3.000,00 (três mil reais), considerando o valor da causa e a natureza do serviço prestado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, ainda que esta atue em face do próprio ente federativo ao qual pertence. 2. A tese firmada no Tema 1002 da Repercussão Geral do STF tem caráter vinculante e prevalece sobre legislações estaduais em sentido contrário. 3. Os honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição e à capacitação de seus membros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 134, caput e §§; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC/BA nº 26/2006, art. 6º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023, Tema 1002 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001742-46.2019.8.05.0032, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.11.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0505688-92.2018.8.05.0080, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 08.11.2023; STF, Rcl 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01